Tribunal: TJMT
Processo: 1048955-85.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048955-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA PARDINHO AMORIM - CPF: 021.056.691-40 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1048955-85.2025.8.11.0002

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: FLÁVIA PARDINHO AMORIM

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA OMISSÃO. RETROATIVIDADE À DATA DO PROTOCOLO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face do Município de Várzea Grande, reconhecendo o direito à progressão funcional para a Classe C e para o Nível 3, mas fixando os efeitos financeiros da progressão para a Classe C apenas a partir da citação. A recorrente pretende a fixação do termo inicial na data do protocolo do requerimento administrativo, realizado em 27/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional da servidora para a Classe C devem ser fixados na data da citação judicial ou na data do protocolo do requerimento administrativo, diante da alegação de ausência de comprovação documental e da inércia da Administração Pública na análise do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de protocolo do requerimento administrativo constitui elemento indicativo da formulação do pedido de progressão funcional, embora não demonstre, de forma isolada, a integralidade da documentação apresentada.

A Administração Pública permanece inerte após o protocolo do requerimento, sem deferir, indeferir ou apontar eventual ausência de documentos necessários à análise do pleito.

O princípio do formalismo moderado impõe à Administração o dever de orientar o administrado e oportunizar a correção de eventuais falhas documentais, em observância aos princípios da eficiência e da boa-fé administrativa.

A Administração não pode invocar, em juízo, obstáculo probatório decorrente de sua própria omissão administrativa, após deixar de apreciar o requerimento ou de exigir complementação documental.

O art. 9º da Lei nº 12.153/2009 impõe ao ente público o dever de fornecer ao Juizado a documentação necessária ao esclarecimento da causa, especialmente quando os documentos se encontram sob sua guarda.

O Município deixa de apresentar o processo administrativo capaz de demonstrar a alegada ausência do diploma exigido para a progressão funcional, atraindo para si as consequências processuais de sua omissão.

A jurisprudência da Turma Recursal e dos tribunais pátrios reconhece que, preenchidos os requisitos legais, os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência formal da pretensão do servidor.

A fixação do termo inicial na data da citação judicial contraria os princípios da boa-fé e da eficiência administrativa quando existe requerimento administrativo previamente protocolado e não apreciado pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:"1.
A Administração Pública não pode beneficiar-se da própria omissão para afastar efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional requerida administrativamente.2.
O dever de cooperação previsto no art. 9º da Lei nº 12.153/2009 impõe ao ente público a apresentação da documentação administrativa necessária ao esclarecimento da controvérsia.3.
A ausência de análise do requerimento administrativo e a não apresentação do respectivo processo administrativo em juízo impedem que a Administração atribua ao servidor o ônus decorrente de sua própria inércia.4.
Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo quando comprovada a ciência formal da Administração acerca da pretensão do servidor."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.153/2009, art. 9º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1005726-75.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026, publ. 06.03.2026; TJMT, Recurso Inominado nº 1012104-47.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021; TJMT, N.U. nº 1000670-37.2016.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FLÁVIA PARDINHO AMORIM
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

A sentença reconheceu o direito da autora à progressão para a Classe C e para o Nível 3 de sua carreira, mas fixou o termo inicial dos efeitos financeiros relativos à Classe C apenas a partir da citação. O fundamento foi a ausência de prova inequívoca de que o requerimento administrativo, protocolado em 27/01/2025, estaria instruído com o diploma necessário para a progressão.

Em suas razões recursais, a servidora sustenta que os efeitos financeiros devem retroagir à data do protocolo administrativo, argumentando que a omissão do Município em analisar seu pleito não pode penalizá-la, e invoca precedentes desta Turma Recursal em seu favor.

O Município, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar que o requerimento administrativo continha a documentação exigida, não havendo, portanto, que se falar em retroatividade.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se a definir o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional da servidora para a Classe C: se a data da citação, como fixado na sentença, ou a data do protocolo do requerimento administrativo (27/01/2025), como pleiteado pela recorrente.

Assiste razão à recorrente.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na regra geral do ônus da prova, disposta no art. 373, I, do Código de Processo Civil, por entender que a servidora não comprovou de forma cabal que seu pedido administrativo estava acompanhado do diploma de curso superior.

De fato, a autora juntou aos autos apenas o comprovante de protocolo, no qual consta o assunto "REQUER ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL (CLASSE C E NIVEL 3) CONFORME ANEXO" (id.371136410). Embora seja um forte indício, tal documento, isoladamente, não é uma prova inequívoca do conteúdo que o acompanhava.

Contudo, a questão deve ser analisada sob uma ótica mais ampla, que transcende a mera distribuição estática do ônus probatório, para abranger os deveres da Administração Pública, especialmente no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A inércia do Município após o protocolo do pedido é incontroversa. Nesse aspecto, a Administração não deferiu o pleito, tampouco o indeferiu formalmente por qualquer motivo, como a suposta ausência de documentos.

Esse silêncio administrativo constitui o cerne da questão. Vigora no direito administrativo o princípio do formalismo moderado, que impõe à Administração o dever de orientar o administrado. Se o requerimento estivesse de fato incompleto, caberia ao Município indicar a falha e oportunizar a sua correção, em observância aos princípios da eficiência e da boa-fé, que regem toda a atividade administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Ao optar pelo silêncio, a Administração não apenas se furtou ao seu dever de decidir, mas também criou o obstáculo probatório que agora invoca em sua defesa. Tal comportamento é inadmissível.

Ademais, a Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 9º um claro dever de cooperação do ente público:

Art. 9º A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.

Essa norma evidencia que não se pode permitir que a Administração se beneficie de sua própria desídia ou desorganização, retendo documentos ou informações cruciais de modo a transferir ao cidadão um ônus probatório.

No caso, a prova definitiva sobre o conteúdo do processo administrativo está, por natureza, em poder do Município. Ao contestar o fato, deveria trazer aos autos o processo original para comprovar sua alegação de que ele não continha o diploma. Não o fazendo, e tendo se mantido inerte na via administrativa, atrai para si as consequências de sua omissão.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a inércia e a falta de cooperação da Administração não podem prejudicar o administrado, invertendo-se o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. ÔNUS DA PROVA NOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL EM PODER DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional vertical para o Nível 02 e horizontal para a Classe B, bem como o pagamento de diferenças salariais. A recorrente sustenta ter preenchido os requisitos legais, com interstício temporal cumprido e apresentação de certificado de pós-graduação, alegando que a omissão administrativa e a exigência de formalismo excessivo não podem inviabilizar o reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para as progressões funcional vertical (Nível 02) e horizontal (Classe B), diante da ausência de juntada da documentação funcional completa pelo município; e (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões reconhecidas, à luz da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º da Lei nº 12.153/2009 impõe à entidade pública ré o dever de fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, não podendo a ausência desses documentos, que estão sob sua guarda exclusiva, ser imputada ao servidor.

A omissão do município em juntar a documentação funcional completa e em produzir impugnação específica atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em consonância com o princípio da aptidão para a prova.

A progressão funcional vertical depende do cumprimento do interstício temporal e da avaliação de desempenho, sendo firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de avaliação por desídia da Administração não pode prejudicar o servidor.

O próprio ente municipal reconhece, em contestação, o preenchimento do interstício legal e o direito da autora ao enquadramento no Nível 02, tornando incontroverso o requisito temporal.

A progressão horizontal para a Classe B exige o cumprimento do interstício e a titulação específica, requisito atendido mediante a apresentação de certificado de pós-graduação com carga horária mínima legal.

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 distingue o termo inicial dos efeitos financeiros conforme o momento do preenchimento dos requisitos, fixando-os, quando posteriores ao interstício, a partir da data de protocolização do requerimento administrativo.

A interpretação que condiciona o início dos efeitos financeiros à citação judicial esvazia o comando legal e viola os princípios da eficiência administrativa e da boa-fé objetiva, não podendo a inércia administrativa gerar prejuízo ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a ausência de juntada da documentação funcional que se encontra em poder da Administração não pode ser utilizada para afastar direito do servidor, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 12.153/2009.

A omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho não impede a concessão de progressão funcional quando cumprido o interstício legal.

Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, a progressão vertical produz efeitos financeiros a partir do término do interstício e a progressão horizontal, quando os requisitos são preenchidos após esse marco, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 9º; CPC, arts. 373, 336 e 341; Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, arts. 32 a 36; Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/12/2019.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10057267520258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 26/02/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/03/2026)

Nesse norte, a jurisprudência, inclusive desta egrégia Turma Recursal, é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos, os efeitos financeiros da progressão retroagem à data do requerimento administrativo, pois é nesse momento que a Administração é constituída em mora. A sua omissão não pode servir de pretexto para postergar o direito do servidor.

A propósito, cito o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando seu reenquadramento funcional na Classe B, Nível 02, e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos. A controvérsia recursal limita-se à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento, tendo a sentença fixado como marco a data da citação (15/05/2025), enquanto a recorrente pleiteia a fixação na data do protocolo do requerimento administrativo (24/02/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional da servidora devem retroagir à data da citação no processo judicial ou à data do protocolo do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional do servidor público municipal, nos termos da Lei Complementar nº 3.797/2012, alterada pela LC nº 4.007/2014, exige o cumprimento de interstício mínimo e a apresentação de nova titulação, sendo devida a progressão quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal autoriza o reconhecimento da progressão de forma automática, conforme art. 20, § 4º, da LC nº 3.797/2012.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente protocolou requerimento administrativo em 24/02/2025, postulando o enquadramento funcional, sendo essa a data em que a Administração Pública foi formalmente cientificada do cumprimento dos requisitos legais.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses de progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais, ainda que ausente avaliação de desempenho por inércia da Administração.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento funcional da autora na data do protocolo do requerimento administrativo, ou seja, 24/02/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional de servidor público municipal, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e havendo omissão da Administração em promover a avaliação de desempenho, opera-se automaticamente.

Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública toma ciência formal da pretensão do servidor.

A fixação do termo inicial na data da citação judicial viola os princípios da boa-fé e da eficiência administrativa, quando há requerimento prévio e devidamente comprovado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, arts. 19, 20, §§ 1º e 4º, e 24; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021, DJE 25.06.2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10121044720258110002, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2025)

Diante de todo o exposto, a fixação do termo inicial na data da citação judicial viola os princípios da boa-fé e da eficiência administrativa, quando há requerimento prévio e devidamente comprovado.Por isso, os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública toma ciência formal da pretensão do servidor.

Dessa forma, a inércia da municipalidade em analisar o requerimento da servidora e a sua falha em apresentar o processo administrativo em juízo para corroborar sua tese defensiva são suficientes para reconhecer o direito da recorrente à retroatividade dos efeitos financeiros à data do protocolo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão da recorrente para a Classe C na data do requerimento administrativo, qual seja, 27 de janeiro de 2025.

Os valores retroativos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal e os critérios de juros e correção monetária já estabelecidos na decisão de primeiro grau.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026